Tribunal: TJBA
Processo: 0006237-77.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006237-77.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRANITA - BRAZILIAN GRANITES & ITALIAN TECHNOLOGY LTDA - ME

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE CARVALHO SANTOS, ANTONIO FERNANDO GUEUDEVILLE SILVEIRA

APELADO: LUIGI DONAZZAN e outros

Advogado(s)
:
LUCAS VIEIRA DE AZEVEDO BRITO, THALLITA NOBRE BRAULINO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos de terceiro opostos por empresa que alegava posse e propriedade dos bens penhorados, com base em contrato de arrendamento, e que sustentava ausência de vínculo com a executada.

II. Questão em discussão:

2. Saber se a embargante demonstrou legitimidade ad causam e condição de terceira em relação à execução; se o contrato de arrendamento invocado é válido e apto a excluir os bens da execução; se há grupo econômico ou confusão patrimonial que descaracterize a alegada qualidade de terceiro; e por derradeiro, se a penhora foi realizada sobre bens não pertencentes ao executado.

III. Razões de decidir:

3. A embargante não comprovou a titularidade dos bens penhorados, tampouco sua condição de terceira em relação à execução.

4. O contrato de arrendamento apresentado não transfere propriedade, sendo insuficiente para afastar a penhora.

5. Presentes indícios de grupo econômico de fato e confusão patrimonial entre as empresas envolvidas, inclusive com uso comum de sócios, endereços e patrimônio.

6. A execução se lastreia em título executivo extrajudicial, com citação válida e inércia do devedor, o que legitima a constrição.

7. O ônus da prova incumbia à embargante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, e não foi cumprido.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de arrendamento, de natureza não translativa, não é apto a afastar a penhora. 2. A configuração de grupo econômico e a confusão patrimonial descaracterizam a condição de terceiro. 3. Compete ao embargante o ônus da prova de sua qualidade de terceiro interessado e da propriedade dos bens. 4. A existência de título

executivo extrajudicial e a regularidade da execução legitimam a constrição patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 50, 565 e seguintes; CPC, arts. 373, I, e 784, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.131.719/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2012.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n.º
0006237
-7
7
.20
09
.8.05.00
8
0
, tendo como Apelante,
GRANITA - BRAZILIAN GRANITES & ITALIAN TECHNOLOGY LTDA - ME
e Apelado
s
,
LUIGI DONAZZAN
e GRANIBA - GRANITOS E MÁRMORES DA BAHIA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. em
CONHECER
o recurso
E
NEG
AR PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça